Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-54.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 702.631.401-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo de Instrumento:

1000806-54.2021.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

JEAN CARLOS DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN CARLOS DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE nos autos do processo n. 1006913-52.2021.8.11.0037, que indeferiu o pedido liminar para que a Agravada pague a título de adicional de insalubridade o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor de 02 (dois) salários mínimos.

2.
O Agravante sustente que o Município Agravado está a proceder com o pagamento de adicional de insalubridade na ordem de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, em violação ao previsto no artigo 16 da Lei Federal n. 7.394/85.

3.
Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir legislação tratando do tema.

4.
No caso do Município de Primavera, há lei local (Lei Municipal n. 704/01, dispondo sobre o adicional de insalubridade, portanto, ao menos em analise não exauriente, esta se aplica em detrimento da lei federal.

5.
Dessa forma, em que pese o alegado e os documentos anexados pelo Agravante, ao meu sentir, não há elementos probatórios suficientes para o deferimento da medida em cognição sumária e precária.

6.

Logo, a Agravante não preencheu os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por indeferir o pleito do Agravante.

7.
Liminar recursal confirmada.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN CARLOS DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE nos autos do processo n. 1006913-52.2021.8.11.0037, que indeferiu o pedido liminar para que a Agravada pague a título de adicional de insalubridade o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor de 02 (dois) salários mínimos.

A liminar recursal restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 109679977.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela ausência de interesse público primário (ID 113322046).

O Agravado regularmente intimado apresentou as contrarrazões ao ID n. 125223169.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta não comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, O Agravante é servidor público municipal e exerce o cargo de Técnico em Radiologia e busca o deferimento de medida liminar com a finalidade de compelir o Município Agravado ao pagamento,
a título de adicional de insalubridade o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor de 02 (dois) salários mínimos.

Inicialmente é importante registrar que conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir legislação tratando do tema.

No caso do Município de Primavera, há lei local (Lei Municipal n. 704/01, dispondo sobre o adicional de insalubridade, portanto, ao menos em analise não exauriente, está se aplica em detrimento da lei federal.

Ademais, a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal encontra óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992, artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997 e artigo 7º, § § 2º e 5º da Lei n° 12.016/2009, resguardadas as exceções previstas em lei e entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Logo, é possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados, fato que não se enquadra no caso narrado que envolve pagamento de adicional de insalubridade.

Por tais considerações, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com esses fundamentos,
VOTO
no sentido de
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022